Tribunal: TJDFT
Processo: 0715306-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715306-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO JUSTINO AGRAVADO: ALEXANDRE CAVALCANTE NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO PEREIRA DE MACEDO E OUTRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001677-88.2017.8.07.0005, indeferiu o pedido de expedição de ofício à CENSEC para verificação da existência de procurações ou bens em nome da parte agravada. Narra que iniciou o cumprimento do título judicial e que já realizou diversas medidas constritivas, tais como buscas no Bacenjud, Renajud, ERIDF, Infojud, contudo, todas restaram infrutíferas. Explica que requereu ao juízo a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, todavia, o pedido restou indeferido. Destaca que o cumprimento de sentença decorre de irregularidade na partilha de bens, pois o agravante é herdeiro de 25% (vinte e cinco por cento) dos bens deixados por sua genitora, enquanto o executado, detentor de 50% (cinquenta por cento) da herança, alienou informalmente a integralidade do legado. Assim, defende que a busca por procurações públicas pode afastar as obscuridades das negociações informais e saber se essas alienações de fato ocorreram ou se foram simuladas. Realça, ainda, que o módulo CEP não é de acesso público dependendo da intervenção do Poder Judiciário, uma vez que as informações constantes da referida plataforma somente são disponibilizadas às pessoas expressamente constantes dos artigos 10 e 19 do Provimento no 18 do CNJ. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para que seja deferido o pedido de expedição de ofício à CENSEC, para obter informações acerca da existência de procurações ou formais de partilha em nome do agravado. No mérito, requer o provimento do agravado para a decisão recorrida seja reformada nos termos da liminar pleiteada. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 121795749 dos autos de origem): Indefiro o pedido de ID 120439097. A finalidade da CENSEC é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil, não funcionando, contudo, como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. A CENSEC, a despeito de tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais, o mesmo não se destina como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais, seja porque, tal diligência cabe a parte credora, seja porque tal sistema é de livre acesso, podendo ser consultado via internet. Cumpra-se decisão de ID 106361584. O Código de Processo Civil dispõe a respeito dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz determinando, entre outras funções, a possibilidade que se determine medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (destaquei) Compulsando os autos na origem, verifica-se que o exequente iniciou o cumprimento de sentença em setembro de 2019 (ID 49844475), e desde então vem buscando encontrar bens penhoráveis em nome do executado. Foram realizadas uma pesquisa no sistema BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e Receita Federal, conforme IDs 101904954, 10241138, 102670316 e 102670317. Restando infrutíferas tais buscas, o exequente pretende a expedição de ofício à CENSEC. Inicialmente, cumpre destacar que a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC constitui um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal – CNB-CF, cuja finalidade é o gerenciamento de banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país. Em análise na página inicial do site do CENSEC (https://censec.org.br/) é possível ter acesso às consultas que são públicas, que são: “busca testamento” (informações sobre existência de testamento), “consulta CESDI” (consulta livre aos atos de escrituras de separações, divórcios e inventários), “consulta DAV” (consulta livre de atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade). Contudo, o acesso à CENSEC, em especial à Central de Escrituras e Procurações – CEP, depende da intervenção do Poder Judiciário, uma vez que as informações constantes da referida plataforma somente são disponibilizadas às pessoas expressamente constantes dos artigos 10 e 19 do Provimento no 18 do CNJ. Confira-se: Art. 10. As informações constantes da CEP poderão ser acessadas, diretamente, por meio de certificado digital, pelos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham atribuição notarial e serão disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos públicos, autoridades e outras pessoas indicadas no artigo 19 deste Provimento. (...) Art. 19. Poderão se habilitar para o acesso às informações referentes à CESDI e CEP todos os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, bem como os órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que delas necessitem para a prestação do serviço público de que incumbidos. § 1o. Os órgãos do Poder Judiciário, de qualquer instância, se habilitarão diretamente na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, mediante atendimento dos requisitos técnicos pertinentes. § 2o A habilitação dos órgãos públicos de que trata o caput deste artigo será solicitada diretamente ao Colégio Notarial do Brasil -Conselho Federal, em campo a ser disponibilizado no sítio www.censec.org.br , no qual será informado o nome, cargo, matrícula e número do CPF das pessoas autorizadas para acesso ao sistema. Assim, verificado que o exequente, ora agravante, vem empreendendo esforços para localizar bens penhoráveis do executado e que não consegue, por si só, acesso ao CENSEC para buscar as informações pretendidas, mostra-se necessária a intervenção do Judiciário, a fim de se obter meio de garantir a satisfação da dívida exequenda. Neste sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA DE 2018. EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ISENÇÃO DE TAXAS E EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS. art. 98 §1o, incisos I e IX, do CPC c/c art. 3o, II, da Lei No 1060/50. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 481/STJ. DEFERIMENTO EXCEPCIONAL DE PESQUISA AOS SISTEMAS SREI, CENSEC E CRCJUD. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS DE EXECUÇÃO APÓS REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS REFERENTES À PERSECUÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA GERAL DE EFETIVAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. ARTIGO 4o, CPC. BUSCA PELA EFETIVA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRÁTICA DE ATO EM TESE ÚTIL À DEFESA DO DIREITO À ATIVIDADE SATISFATIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 4o, 6o, 789 E 797, DO CPC C/C. ART. 5o LV E LXXVIII CF/88. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar, cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor, já reconhecido por decisão judicial, merece proteção no Processo Civil conforme norma expressa: o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC). 2. O processo de execução/cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, na forma dos artigos 4o, 6o, 789 e 797, do CPC. A medida pretendida tem previsão no artigo 139 II e IV, do CPC, e traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive em execução. 3. Nos termos do art. 139, do CPC, ao juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (incisos II e IV). 4. Em atenção ao previsto no art. 139, incisos II e IV, do CPC, é possível autorizar a pesquisa nos sistemas SREI, CENSEC e CRCJUD, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional em cumprimento de sentença com várias diligências infrutíferas. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1289837, 07272916420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Neste viés, não se pode perder de vista que o princípio-fim maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado se não for autorizada a pesquisa à CENSEC. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de maio de 2022 14:23:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador